Tribunal: TJDFT
Processo: 0728841-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728841-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALTO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: DECARLI VEICULOS LTDA., YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ADALTO DA SILVA JUNIOR contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID n. 164581703 dos autos de origem) que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais n. 0711433-25.2023.8.07.0020, ajuizada em face de DECARLI VEICULOS LTDA, YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA, ora agravadas, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais em ID n. 49101567, o agravante narra, em síntese, que aquiriu um veículo usado em bom estado, com garantia da revendedora e da fabricante, mas, logo após a compra, o carro apresentou falha grave e parou de funcionar; que as empresas responsáveis pela venda e pela manutenção do carro não conseguiram consertá-lo em razão de falta de peças e problemas de comunicação com a fabricante e, apesar de se terem passado mais de 90 (noventa) dias, o autor ainda não recebeu qualquer solução por parte das agravadas; que, porque utilizava o veículo para seus afazeres diários, precisou alugar outro veículo; que o autor, então, ajuizou ação em face das agravadas, mas teve seu pedido de justiça gratuita indeferido. Desta forma, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e deferida a gratuidade de justiça. Requer, ainda, seja concedida tutela antecipada para determinar que as requeridas sejam compelidas a arcar com as despesas de locação de um veículo adequado para o Agravante durante o trâmite deste processo, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em caso de não cumprimento da determinação. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do CPC. Em decisão em ID n. 49190783, não foi conhecido o pedido de tutela antecipada, sendo determinada a intimação das agravadas para apresentação de resposta. Opostos embargos de declaração (ID 49549011), foram estes rejeitados (ID 49644096). A parte agravante peticionou (ID 49828579), requerendo a desistência do agravo. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência deste agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil – CPC[1]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 8 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;